Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738755-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: João Carlos Werlang Rodrigo Barzotto Werlang Iraci Barzotto Werlang Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joao Carlos Werlang, Rodrigo Barzotto Werlang e Iraci Barzotto Werlang contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0047435-44.2013.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41291114), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator